Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726721-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende a existência de obscuridade na decisão que não conheceu de seu recurso por intempestividade. Sustenta que o painel de expedientes do PJE indicou como último dia do prazo para recurso 30/01/2023, o que teria motivado a interposição do recurso em 27/01/2023. Defende que a ciência foi registrada no sistema em 13/12/2022. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício de obscuridade inexistente. A decisão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. O termo final para interposição do recurso inominado ocorreu em 25/01/2023, sendo intempestivo o recurso interposto em 27/01/2023. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. Demais disso, “O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 05/07/2022 (ID 38503616) com publicação em 06/07/2021, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 20/07/2022. O registro automático no PJE de ciência da sentença apenas em 14/07/2022 não prevalece em face da intimação anterior pelo DJE, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento.” (Acórdão 1657073, 07027512720228070017, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora